Tribunal: TJPA
Processo: 0840137-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840137-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ALDEILSON RIBEIRO PARENTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO SUCESSIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PMPA. EXCLUSÃO INDEVIDA POR TATUAGEM. REINTEGRAÇÃO E MATRÍCULA EM TURMA POSTERIOR. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS E INDENIZAÇÃO. TEMA 454 DO STF. NOMEAÇÃO TARDIA NÃO GERA DIREITO ÀS PROMOÇÕES OU PROGRESSÕES QUE ALCANÇARIA COM A NOMEAÇÃO ANTERIOR. TEMA 671 DO STF. O SERVIDOR NÃO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR ATO QUE DEVERIA TER OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR. ARTS. 13 E 14 DA LEI Nº 8.230/2015. NECESSIDADE DE OUTROS CRITÉRIOS CUMULATIVOS PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aldeilson Ribeiro Parente, aprovado no concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – CFSD/PMPA/2012, eliminado da segunda etapa do certame por possuir tatuagem visível. Após concessão de liminar em mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade da exclusão, o apelante foi reintegrado, mas somente pôde ingressar efetivamente no curso em 2015, concluindo-o em 2016. A ação originária buscava a condenação do Estado do Pará à obrigação de retificação funcional e indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que o atraso causado pelo erro administrativo comprometeu sua progressão funcional, impossibilitando sua promoção ao posto de cabo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, e o autor recorreu da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação tardia do autor, determinada por decisão judicial, autoriza a retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao período anterior à posse e se configura responsabilidade civil objetiva do Estado a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 454 da Repercussão Geral, veda a retroação de efeitos funcionais e financeiros em casos de nomeação determinada por decisão judicial, mesmo quando fundada na anulação de ato administrativo ilegal, por inexistência de exercício efetivo do cargo no período anterior.

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo causal entre ambos. No caso, embora o autor tenha sido indevidamente excluído do certame, não se comprovou dano indenizável decorrente de arbitrariedade atual, tampouco se demonstrou que a Administração Pública tenha descumprido a decisão judicial que garantiu sua reintegração.

5. O vínculo funcional do candidato com a Administração Pública apenas se constitui a partir da posse, não havendo respaldo jurídico para o reconhecimento de tempo de serviço não prestado nem para a concessão de vantagens funcionais retroativas.

6. A promoção por ressarcimento de preterição exige o preenchimento de requisitos legais específicos previstos na Lei Estadual nº 8.230/2015, entre os quais se incluem interstício mínimo, existência de vaga, aprovação em avaliações específicas e regularidade funcional, não bastando o decurso do tempo.

7. A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual reconhece que o cumprimento da decisão judicial que determinou a reintegração do candidato não foi arbitrário nem indevido, tendo o Estado do Pará respeitado os limites e efeitos da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A nomeação tardia de candidato por decisão judicial não autoriza a retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao período anterior à posse efetiva.

B. A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a comprovação do dano e do nexo causal com conduta estatal, não configurados quando a Administração atua em conformidade com decisão judicial.

C. A promoção na carreira militar exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais previstos na legislação específica, sendo inviável a concessão automática por mero decurso de tempo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Aldeilson Ribeiro Parente
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e
Álvaro José Norat Vasconcelos.

39ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 17/11/2025 a 26/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Aldeilson Ribeiro Parente em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulado com pedido sucessivo e indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Pará, visto o erro administrativo que atrasou o ingresso do autor no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Pará – CFSD/PMPA/2012, afetando a sua progressão de carreira para cabo.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente o suposto atraso na progressão de carreira do autor, posto que conforme Tema 671 do STF, na hipótese de posse em cargo público determinado por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Ademais, não há nos autos comprovação de algum exagero ou arbitrariedade no exercício da função desempenhada pelo agente público.

Irresignado, Aldeilson Ribeiro Parente interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente o dano sofrido pelo autor, posto ter sido eliminado de uma das fases do certame da CFSD/PMPA por possuir tatuagem, sendo este ato flagrantemente arbitrário e sem qualquer amparo legal. Embora tenha sido reintegrado ao certame por decisão judicial, o autor não pôde usufruir da progressão na carreira, encontrando-se atualmente em posição inferior à que ocuparia, devendo já ser cabo, caso tivesse acompanhado a evolução dos demais candidatos. Dessa forma, pleiteia pela indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e art. 1º e 5º, incisos, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente o atraso na nomeação e a progressão da carreira do autor.
Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Aldeilson Ribeiro parente é soldado da PMPA, com matrícula nº 5916892/2 (ID 21884088), onde participara do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará – Edital 2012, sendo aprovado na prova teórica e convocado para a avaliação médica, todavia fora eliminado por possuir tatuagem visível com o uso do uniforme. Diante de tal ato arbitrário, o autor impetrou Mandado de Segurança nº 0026292-74.2013.8.14.0301 (ID 21884099 a ID 21884104), demonstrando que a tatuagem é pequena, discreta e sem conteúdo ofensivo. Assim, requereu liminarmente sua reintegração ao certame para prosseguir às etapas seguintes, inclusive o teste de aptidão física.

O autor obteve liminar favorável do remédio constitucional, reconhecendo a ilegalidade de sua eliminação do concurso da PMPA, anulando o ato de exclusão, viabilizando a reintegração e matrícula no CFSD/PMPA, através da Portaria nº 022/2014 – DP4/PMPA (ID 21884104 – fl. 01), com efeitos retroativos a novembro de 2013, porém apenas formalmente, pois o curso já havia iniciado, resultando em reprovação por faltas.

Todavia, nesse ínterim, só ingressou efetivamente no curso em 16/11/2015 e finalizou no dia 18/04/2016, conforme Ata Geral de Conclusão do CFSD/PMPA (ID 21884091) e Histórico (ID 21884094), concluindo sua formação dois anos após o previsto. Tal atraso acarretou prejuízo à sua progressão na carreira, visto que os demais candidatos já foram promovidos a cabos em 2020, enquanto o autor ainda permanece como soldado desde o ano de 2016.

O autor realizou pedido administrativo no dia 28/08/2020 à PMPA, gerando o PAE Nº 2020/651029 (ID 21884097), frente ao ressarcimento de preterição, visto ter sido incorporado em período posterior. Todavia, ao fim, fora decidido pela Procuradoria do Estado do Pará, através de Ofício nº 000388/2021-PGE-GAB-PCTA, que o autor fora reprovado no ano de 2014 por faltas, por não ter cumprido as mesmas atividades dos demais alunos do mesmo curso e devido o requerimento administrativo estar prescrito, conforme Manifestação da Consultoria Jurídica da PMPA (ID 21884098).

Embora louvável a tese argumentativa do apelante,
de que os prejuízos sofridos decorreram exclusivamente de erro administrativo, pois deveria integrar a corporação desde novembro de 2013 e, assim, já teria alcançado a promoção à patente de cabo,
não merece prosperar o seu pleito
, senão vejamos.

A nomeação tardia de candidatos em concursos públicos, especialmente no âmbito das carreiras policiais, suscita intensos debates jurídicos sobre a possibilidade de retroação dos efeitos funcionais e financeiros. No caso de candidatos excluídos por possuírem tatuagens, como já ocorreu em certames da Polícia Militar do Estado do Pará,
a jurisprudência do STF, STJ e do Egrégio TJPA,

têm sido firmes ao reconhecer a ilegalidade da eliminação baseada apenas em critérios estéticos, desde que a tatuagem não viole preceitos institucionais
. A reintegração ao certame, porém, costuma ocorrer por decisão judicial, o que gera atrasos na nomeação e controvérsias sobre os efeitos retroativos da posse.

O Tema 671 do Supremo Tribunal Federal,
de Repercussão Geral, decidira que:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
Nessa senda, quando é comprovada a omissão ou o dano arbitrário do Estado, o ente tem a obrigação de indenizar em danos materiais sofridos pelo candidato, devido a demora injustificada de sua nomeação.

Ademais, o
Tema 454 do Supremo Tribunal Federal
, de Repercussão Geral, afirmara que:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.
Dessa forma, impede que candidatos nomeados por decisão judicial tenham
efeitos retroativos automáticos
em sua vida funcional, mesmo quando a nomeação se deu após anulação de ato administrativo ilegal.
O vínculo com a administração só se inicia com a posse, sem direito a retroagir vantagens funcionais ou financeiras ao passado.

Por fim, há a Lei nº 8.230/2015, que dispõe sobre a promoção dos Praças da Polícia Militar do Pará, e em seus arts. 13 e 14, expõe a necessidade de observância de critérios cumulativos para a progressão funcional. Relatando que:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

(...)

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

I - fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II - fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, conforme regulamento desta Lei;

III - inspeção de saúde dos Praças incluídos nos limites acima;

IV - Testes de Aptidão Física;

V - apuração de vagas a preencher;

VI - remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação;

VII - organização dos Quadros de Acesso;

VIII - publicação dos Quadros de Acesso;

IX - remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X - promoções. Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá ao cronograma constante no Regulamento desta Lei, no qual também se especificam atribuições e responsabilidades.

Isso significa dizer que entre os requisitos previstos na legislação, destacam-se a necessidade de existência de vaga no posto pretendido, a comprovação de conduta disciplinar compatível, a aprovação em curso específico, quando exigido, além da análise de mérito e conveniência da Administração.
Portanto, o cumprimento do interstício temporal não gera, automaticamente, o direito à ascensão funcional, uma vez que a promoção depende de condições administrativas que extrapolam a mera contagem de tempo.

No caso em questão, o autor fora eliminado do certame por erro administrativo, onde através de impetração de mandado de segurança, conseguira por liminar, o direito de reingressar e se matricular no Curso de Formação de Soldados da PMPA. Contudo, mesmo diante da nulidade da eliminação do autor,
a nomeação tardia decorrente de decisão judicial não gera, por si só, o direito à retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao momento em que o candidato teria sido nomeado se não houvesse ilegalidade
.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 454 da Repercussão Geral
, a nomeação tardia de candidato por decisão judicial
não autoriza a retroação automática dos efeitos funcionais e financeiros
ao momento anterior à efetiva investidura no cargo público. Tal posicionamento se justifica pelo fato de que a percepção de remuneração e vantagens funcionais pressupõe o exercício efetivo das atribuições do cargo,
sendo vedado reconhecer tempo de serviço não prestado, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Assim, ainda que tenha havido ilegalidade na exclusão do autor e seu posterior reingresso por força judicial,
não se revela juridicamente viável o reconhecimento de direito às progressões
, promoções ou diferenças salariais com base
em um período no qual ele

não exerceu efetivamente as funções públicas
.
Em suma, o vínculo funcional apenas se constitui a partir da posse regular no cargo, não havendo respaldo legal para efeitos retroativos em casos de nomeações tardias.

Além disso, a pretensão do apelante de obter promoção com base apenas no critério temporal deve ser rechaçada, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.
O ordenamento jurídico não autoriza a progressão funcional automática sem a devida verificação dos demais requisitos legais e da disponibilidade orçamentária e estrutural da corporação
. Assim, o indeferimento do pedido subsidiário está em consonância com a legislação estadual e com precedentes desta Corte Estadual, que já firmou entendimento de que
a promoção no âmbito militar exige o preenchimento de requisitos múltiplos, não se tratando de mera decorrência da passagem do tempo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, em casos similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por candidato eliminado na 2ª etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de possuir tatuagem no braço direito, conforme item 7.3.1.1 do edital. O apelante obteve decisão judicial favorável que garantiu sua reintegração ao certame, contudo, apenas ingressou na turma de 2015-2016, concluindo o curso de formação e tomando posse. Pleiteia a anulação da Portaria nº 1153/2016-DP/2, a retificação de seu registro funcional para inclusão na turma de 2013-2014 e o pagamento das diferenças salariais decorrentes. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, levando o candidato a recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação tardia do apelante, decorrente de decisão judicial, autoriza a retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao período anterior à sua efetiva investidura no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais retroativas, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 da Repercussão Geral.

4. O pagamento de remuneração e a percepção de vantagens funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sendo vedado o reconhecimento de tempo de serviço não prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais superiores rechaça a concessão de efeitos retroativos em casos de investidura tardia no cargo público, ainda que decorrente da anulação de ato administrativo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação tardia de candidato por decisão judicial não autoriza a retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao período anterior à posse efetiva.

2. O pagamento de remuneração e vantagens pressupõe o efetivo exercício do cargo, sendo inviável reconhecer tempo de serviço não prestado.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL
– Nº 0801609-41.2019.8.14.0070 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA –
1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025
). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ALEGAÇÃO DE ATRASO INDEVIDO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ARBITRARIEDADE ADMINISTRATIVA. APELADO SEGUIU AS DETERMINAÇÕES DO MANDADO DE SEGURANÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO MONTEIRO NOGUEIRA RAIOL contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença de improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Apelante quanto aos pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais, em relação ao alegado atraso indevido no Curso de Formação de Soldados (2 anos) ou, quanto ao pedido subsidiário de promoção extraordinária para Cabo, em ressarcimento de preterição.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o Apelante participou do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital de 2012), sendo eliminado na segunda etapa por possuir tatuagem visível quando da utilização de qualquer uniforme da corporação, situação que ensejou a impetração do Mandado de Segurança em primeiro grau
(processo nº 0033875-13.2013.8.14.0301),
onde obteve o deferimento da liminar, no dia 24/07/2013, para realizar o teste de aptidão física (terceira etapa) e, sendo julgado apto, prosseguisse nas demais fases do certame.

4. Posteriormente, em agosto de 2017, o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém prolatou sentença de concessão da segurança para que o candidato prosseguisse no certame, em razão da ilegalidade do ato de exclusão, cujo teor transitou em julgado no ano de 2019.

5. A liminar favorável ao Apelante, naquela Ação Mandamental, não foi no sentido de imediata inscrição no Curso de Formação em andamento (2013) e, sim, para realização no teste de aptidão física e, somente se aprovado, prosseguissem para próxima fase (Curso de Formação).

6. O apelado agiu em conformidade com a decisão mandamental. Diante da impossibilidade de concluir o Curso de Formação que já estava em andamento (2013/2014), o Apelante foi matriculado no próximo Curso de Formação (2015/2016), onde concluiu com êxito, iniciando a sua formação como Soldado no ano de 2016.

7. Necessário destacar, por analogia, que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior.

8. Ausência de arbitrariedade Administrativa. Manutenção da improcedência dos pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais.

9. Pedido subsidiário de promoção extraordinária para Cabo, em ressarcimento de preterição. Segundo o Apelante, os candidatos aprovados no mesmo concurso, que iniciaram o curso de formação em 2013, foram promovidos a patente de Soldado em junho de 2014 e de Cabo da Polícia Militar em setembro de 2020, enquanto ele, em razão da eliminação indevida, alcançou a patente de soldado em maio de 2016 e ainda não foi promovido a Cabo.

10. Manutenção do indeferimento do pedido subsidiário.
É cediço que somente a promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição, de modo que, tendo o Estado do Pará agido em conformidade com as determinações da Ação Mandamental, não teria como o Apelante ter concluído o Curso de Formação iniciado em 2013. Não há que se falar em promoção à Cabo em qualidade de igualdade aos que concluíram o Curso de Formação em 2014.

11. Necessário destacar ainda, como segundo fundamento para o indeferimento do pedido subsidiário, que apesar do Apelante afirmar que o único requisito para o Soldado ser promovido a Cabo é o temporal (ter completado seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças), os artigos 13 e 14 da Lei n.º 8.230/15 também enumeram outros requisitos, dentre eles, a existência de vaga.
Precedente desta Egrégia Corte Estadual.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL
– Nº 0840009-08.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA –
1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025
). (GRIFO).

Nessa senda, através dos documentos juntados aos autos,
não houve comprovação da responsabilidade civil objetiva da conduta do Estado do Pará frente ao lapso temporal na progressão de carreira do autor
, não sendo aplicável indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Adeilson Ribeiro Parente
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025